Tribunal: TJES
Processo: 0000896-39.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000896-39.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. EFEITOS TEMPORAIS. RECONHECIMENTO POSTERGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação civil pública por ato de improbidade administrativa com fundamento em prescrição intercorrente. A demanda foi ajuizada em 25/08/2015, e a decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente. O apelante sustenta a inaplicabilidade retroativa da prescrição intercorrente prevista na Lei nº 14.230/2021, por ausência de previsão legal à época do ajuizamento e por inobservância ao marco temporal da nova legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa ajuizada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, considerando seus efeitos prospectivos e a ausência de critério objetivo anterior para a contagem do referido prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 introduz, pela primeira vez, a previsão legal expressa de prescrição intercorrente em ações de improbidade administrativa, estabelecendo o prazo para sua configuração, nos termos do § 5º do art. 23.

4.
A aplicação desse novo regime de prescrição deve observar o princípio da irretroatividade das normas processuais sancionatórias, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199.

5.
A contagem do prazo de prescrição intercorrente tem início apenas a partir da vigência da nova lei (26/10/2021), não podendo ser considerada retroativamente em desfavor da parte autora.

6.
Diante disso, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente com base em período anterior à vigência da Lei nº 14.230/2021, razão pela qual deve ser reformada a sentença para assegurar o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em ações de improbidade administrativa somente se aplica a partir da vigência da Lei nº 14.230/2021.

2. A contagem do prazo previsto no § 5º do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa tem início em 26/10/2021.

3. É incabível o reconhecimento retroativo da prescrição intercorrente com base em período anterior à nova legislação, em respeito à irretroatividade das normas processuais sancionatórias.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.429/1992, art. 23, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida às fls. 783/784v (p. 349/352 do arquivo digital vol. 003) pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PESQUISA – INDETEP,
julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos
termos do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais de fls. 786/790 (p. 355/363 do arquivo digital vol. 003), o Ministério Público sustenta, em resumo:
i)
a inaplicabilidade retroativa das normas introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021 aos atos praticados antes de sua vigência, especialmente quanto à prescrição intercorrente;
ii)
que a retroatividade da lei mais benéfica é instituto típico do Direito Penal, não sendo cabível sua aplicação ao Direito Administrativo Sancionador; e
iii)
a ofensa aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e do devido processo legal substantivo, ante a redução dos prazos prescricionais e imposição de sanção processual sem inércia do titular da ação.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença de fls. 783/784v, para que a ação tenha regular prosseguimento.

CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA
apresentou contrarrazões às fls. 793/816 (p. 369/415
do arquivo digital vol. 003), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 9684851, opinando no sentido de que seja conhecido e provido o presente recurso para afastar a prejudicial de mérito reconhecida em primeira instância, determinando, em sequência, o retorno dos autos à instância primeva para o regular processamento da ação.

O
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PESQUISA – INDETEP
deixou de apresentar contrarrazões, em que pese ter sido devidamente intimado para tanto, conforme certidão de decurso de prazo de Id nº 13139304.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida às fls. 783/784v (p. 349/352 do arquivo digital vol. 003) pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PESQUISA – INDETEP,
julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos
termos do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais de fls. 786/790 (p. 355/363 do arquivo digital vol. 003), o Ministério Público sustenta, em resumo:
i)
a inaplicabilidade retroativa das normas introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021 aos atos praticados antes de sua vigência, especialmente quanto à prescrição intercorrente;
ii)
que a retroatividade da lei mais benéfica é instituto típico do Direito Penal, não sendo cabível sua aplicação ao Direito Administrativo Sancionador; e
iii)
a ofensa aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e do devido processo legal substantivo, ante a redução dos prazos prescricionais e imposição de sanção processual sem inércia do titular da ação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o regular prosseguimento da ação.

CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA
apresentou contrarrazões às fls. 793/816 (p. 369/415 do arquivo digital vol. 003), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Originalmente, trata-se de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, em desfavor de
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PESQUISA – INDETEP,
tendo como fundamento a prática de atos de improbidade administrativa, referente a prejuízo aos cofres públicos municipais, na medida que o primeiro efetuou a liberação de verba pública, no montante de R$ 7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais) por serviços contratualmente previstos como não onerosos, e a segunda, por ter recebido valores sem a efetiva contraprestação do serviço contratado o que enseja enriquecimento ilícito.

Inicialmente, o d. Juízo de origem acolheu o pedido liminar formulado, decretando a indisponibilidade dos bens dos requeridos e, em seguida, determinou a intimação destes para apresentação de manifestação escrita, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992 (fls. 607/608).

Na sequência, após a apresentação das manifestações preliminares e das defesas pelas partes, o Ministério Público, às fls. 756/757, requereu o afastamento das teses defensivas e o regular prosseguimento do feito.

Sobreveio, então, a r. sentença que extinguiu o processo com base na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.429/1992, sob os seguintes fundamentos

FUNDAMENTAÇÃO

Da prescrição intercorrente

12. Com o advento da Lei 14.230/21, o legislador promoveu profundas modificações na Lei de Improbidade Administrativa, entre elas a positivação da modalidade de
prescrição intercorrente
, até então não existente no regramento jurídico em apreço.

13. É preciso ressaltar que antes da mudança legislativa a LIA avaliava a prescrição a depender do sujeito ativo remetendo o Juízo a prazos distintos e por vezes inexistentes. Nesse modelo, não havia segurança jurídica ao analisar a matéria.

14. O legislador brasileiro colocou uma pá de cal na questão para garantir segurança jurídica de modo que passou a exigir para incidência da norma especial apenas o
ato doloso
pela ação ou omissão. A Lei 14.230/21 trouxe ainda mudanças nos prazos prescricionais e também suas modalidades de interrupção, conforme se vê no §4º do art. 23 da Lei 8.429-92 (já alterada). Vejamos:

§ 4º O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo
ajuizamento da ação de improbidade administrativa
;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

15. Conforme se verifica da simples leitura positivada após a incidência de uma das hipóteses de interrupção, decorrendo o prazo de
4 anos sem decisão condenatória deve o julgador
de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato
, o que é o caso dos autos, já que o ajuizamento da presente ação se deu no ano de 2015.

16. Importante consignar que a aplicação de uma nova norma e seus efeitos deve ser realizada à luz da LINDB. Vejamos:

Art. 6º A Lei em vigor
terá efeito imediato e geral
,
respeitados o ato jurídico perfeito
, o direito adquirido e a coisa julgada.

17. Posto isto, em atendimento ao princípio da não surpresa, este Juízo provocou o Órgão Acusador a se manifestar sobre as inúmeras modificações na LIA, em especial, em relação a prescrição intercorrente e as revogações dos atos de improbidade e suas sanções, já que a lei 14.230/21 entrou em vigor na data de sua publicação, a saber, 25.10.21.

18. Por sua vez, o
Parquet
, mesmo reconhecendo a vigência da nova norma, entendeu que as mudanças da Lei 14.230/21, incluindo os novos prazos prescricionais não afetam materialmente as ações de improbidades em curso, não podendo retroagir os efeitos benéficos na espécie e pugnou pelo prosseguimento do feito, o que não merece prosperar.

19. Em que pese, o douto entendimento ministerial, outra medida não há a não ser discordar de seu entendimento em relação a aplicabilidade da inovação legislativa no tocante aos prazos prescricionais da nova lei de improbidade.

20. Em que pese, a independência funcional do Promotor de Justiça, não é razoável desmembrar o Órgão Acusador pelos seus agentes, de modo que entendo pela unidade do Órgão Institucional e, nesse sentido, destoa do entendimento que já vêm sendo adotado em alguns locais neste Estado, do qual pactuo. Para tanto cito os autos tombados sob o
nº 0019944-20.2019.8.08.0035
, onde há parecer favorável do
Parquet,
pela aplicação imediata da norma vigente e seus efeitos. Vejamos:

“Ocorre que com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, o inciso II, do artigo 11 da Lei federal nº 8.429/92

foi revogado, deixando, portanto, de ser um ato de improbidade
”.

22. Nesse diapasão, entendo que a Lei de Improbidade Administrativa
possui caráter penaliforme devido as sanções nela previstas, devendo ser aplicada à luz dos normativos penais, retroagindo para beneficiar o réu improbo
.

Destarte, as novas regras prescricionais da lei de improbidade se aplicam ao caso concreto, eis que atinge as ações em curso, considerando que o artigo 1º, §4º da referida lei, determina a aplicação ao sistema da improbidade dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador:

“Art. 1º - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (...) § 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”.

23. Nesse sentido, evidencia-se que a nova Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, por ter conteúdo de ordem material mais benéfico aos requeridos em matéria prescricional, deve ser aplicada a fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor. Estando perfeitos os atos então praticados e devendo ser aplicada de forma imediata a nova norma vigente.

24. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido, entendendo pela incidência da retroatividade benéfica por incidência dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador. Vejamos:

“O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador.
Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa.” (AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65.486 - RO (2021/0012771-8) - RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.

“No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual é possível extrair do art. 5º, XL, da Constituição da República
princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja, a lei mais benéfica retroage, pois, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa
.”. RECURSOESPECIAL Nº 1.402.893 - MG (2013/0302333-0). Relatora MINISTRA REGINA HELENA COSTA.

25. Por prescrição se deve entender, como a perda da pretensão jurídica, isto é, a perda do direito subjetivo de exigir de outrem o cumprimento de determinada norma jurídica. No caso dos autos, a perda pelo Estado do direito de punir os requeridos pela violação às normas contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

26. Com efeito, e após as alterações promovidas pela lei nº 14.230/21, nota-se que a pretensão aqui deduzida se encontra
prescrita
conforme dispõe o art. 23 da lei nº 8.429/92.

27. Diante de tal panorama, tendo em vista que a distribuição da ação ocorreu na data de
25/08/2015
, percebe-se que já se passaram mais de 04 (quatro) anos sem que tenha havido qualquer condenação ou apreciação do pedido por parte do Estado,
razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

28. Por todo o exposto, firme no entendimento esposado nesta minuta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do
art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/92 em relação aos requeridos (as)
CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PESQUISA – INDETEP.

29.
Revogo a liminar deferida de indisponibilidade de bens em face dos requeridos, estando sem efeitos a partir da publicação desta decisão.

30. Sem custas e honorários devido a causa de extinção. Publique-se. Registre-se.

31. Intime-se, podendo servir a presente como mandado. Precluso o prazo recursal, arquive-se com cautelas de praxe.

Todavia, razão assiste ao apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação retroativa do novo regime de prescrição intercorrente trazido pela Lei nº 14.230/2021, às ações ajuizadas sob a égide do regime anterior.

A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

A solução da questão jurídica posta nestes autos passa pela análise específica de duas inovações provocadas pela Lei nº 14.230/21: o reconhecimento de que a ação de improbidade administrativa possui caráter sancionatório e a alteração dos prazos prescricionais.

Sabe-se que a Lei 14.230/2021, ao alterar a Lei 8.429/1992, passou a prever expressamente a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.º 843989/PR (Tema 1.199) que tratou sobre a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, onde fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Assim, ao reconhecer a irretroatividade do novo regime prescricional, conclui-se que os marcos temporais estabelecidos pela Lei nº 14.230/2021 somente podem ser aplicados a partir da data de sua publicação (26/10/2021).

Esse entendimento vem sendo reiteradamente observado também pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais estaduais, como ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 8º, 11, 371, 372, II, E 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - (...).

II - (...).

III - (...).

IV - (...).

V - Não há que se falar em prescrição intercorrente para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina da Lei de Improbidade Administrativa, sendo as balizas temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral.

VI - Reconhecido o elemento subjetivo doloso, não há que se falar em aplicação retroativa da nova redação da Lei n. 8.429/1992, nos moldes da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

VII - (...).

VIII - (...).

IX - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.643/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurgência da agravante com relação à decisão que desacolheu a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação civil pública que tem como objeto a prática de ato de improbidade administrativa que lhe é imputada. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir) retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 3.
Considerando que a prescrição intercorrente se reveste de caráter processual, a corroborar a incidência ex nunc das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado
.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 51157378720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Firmado o entendimento de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporárias a partir da publicação da Lei 14.230/2021, deve ser reformada a sentença que pronunciou a prescrição e deixou de aplicar as sanção previstas no art. 12 da LIA
- Afastada a prescrição e reconhecida a prática da conduta descrita no art. 10, inciso IX, da LIA, deve ser acrescida a condenação de ressarcimento ao erário a sanção de suspensão dos direitos políticos do réu por 8 (oito) anos (TJ-MG - AC: 10000221565138001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022) (grifo nosso).

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REGIME DE PRESCRIÇÃO - TEMA 1199/STF - IRRETROATIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Conforme tese definida no Tema de Repercussão Geral n. 1.199, "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
Antes das alterações promovidas pela citada legislação, o artigo 23 da Lei n. 8.429/92 apenas regulamentava os prazos a serem observados para a propositura da ação de improbidade administrativa, o que obsta o reconhecimento da prescrição no curso do processo no caso dos autos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.222205-7/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2024, publicação da súmula em 08/11/2024).

Assim, considerando que, à época do ajuizamento da ação (25/08/2015), não havia previsão legal de prescrição intercorrente, tampouco critério objetivo para sua contagem, e que a Lei nº 14.230/2021 apenas passou a produzir efeitos a partir de sua entrada em vigor, impõe-se reconhecer que não transcorreu, desde então, o novo prazo previsto no § 5º do art. 23.

Dessa forma, é inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, uma vez que a contagem do novo prazo somente teve início em 26/10/2021.

Cumpre ainda destacar que a tese recursal encontra respaldo na própria ratio decidendi adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.199, no sentido de que, embora se reconheça o caráter sancionador da Lei de Improbidade, suas normas processuais, como é o caso da prescrição intercorrente, não possuem eficácia retroativa.

Portanto, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito com base na prescrição intercorrente, assegurando-se o regular prosseguimento da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar